Tribunal: STF
Processo: HC 264128
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial 2.994.269/PR. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro. De acordo com a denúncia: 



    No dia 1° de abril de 2023, por volta das 14h45min, em via pública, mais precisamente na Rodovia Estadual PR-364, Km 111, localidade de Guamirim, zona rural do Município de Irati/PR, o denunciado ANSELMO WASELECHEN, com consciência e vontade, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu o veículo automotor Ford/Ranger, placas CMX-9C62, estando com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (Boletim de Ocorrência n° 2023/367100 – item sequencial n° 1.9). 



    Apurou-se que, por ocasião de abordagem realizada por policiais junto ao veículo conduzido pelo denunciado, foi constatado que o denunciado estava consumindo uma lata de cerveja, bem como que havia várias latas de cerveja no interior do veículo. Apurou-se, ainda, que o denunciado apresentava sinais de embriaguez, tais como, hálito etílico, olhos vermelhos e fala alterada, recusando-se a realização do teste etilômetro, razão pela qual foi elaborado termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora (item sequencial n° 1.10).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro Presidente, nos seguintes termos: 



    Por meio da análise do recurso de ANSELMO WASELECHEN, verifica-se que a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 23.05.2025, sendo o Agravo somente interposto em 17.06.2025. 



    O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.042, caput, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 



    Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à tempestividade do recurso. 



    A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, quedou-se inerte (certidão fl. 401). 



    Dessa forma, não há como afastar a intempestividade. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.



    Nesta ação, alega-se, em síntese: “Os Impetrantes apenas tomaram ciência da decisão do Superior Tribunal de Justiça, não por intimação neste Tribunal, como deveria de ser, mas sim pelo retorno à Comarca de origem para o cumprimento de pena, em virtude do trânsito em julgado apontado pela instância onde tramitou o Agravo em Recurso Especial. Portanto, resta demonstrado que não houve intimação da defesa no âmbito do Agravo em Recurso Especial”. Em razão disso, requer-se “o reconhecimento da nulidade da decisão impugnada, determinando-se o retorno dos autos ao STJ para que seja realizada nova intimação da defesa constituída, assegurando-se o efetivo contraditório”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente